Tribunal: TJMT
Processo: 0016274-21.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E JULGAMENTO

NOTAS DE JULGAMENTO E DEBATES

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0016274-21.2009.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
EFEITOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DES.

HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA. DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARILDO RIGONI - CPF: 837.666.181-72 (AGRAVANTE), ANTONIO VITOR DA COSTA - CPF: 406.224.361-04 (AGRAVANTE), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 889.178.278-53 (AGRAVANTE), ELIZABETH NOBRES NEPOMUCENO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 027.428.541-00 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA - CPF: 696.205.808-00 (AGRAVANTE), ELISONIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 712.490.871-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS YOSHIHIRO NAKATA - CPF: 421.683.091-91 (AGRAVANTE), ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.860.198-25 (AGRAVANTE), EZEQUIEL FERNANDES FILHO - CPF: 846.076.451-68 (AGRAVANTE), ZELITA ANGELICA DE JESUS - CPF: 593.126.451-53 (AGRAVANTE), GILSON VADEL REI - CPF: 503.740.601-34 (AGRAVANTE), JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 109.523.811-68 (AGRAVANTE), ALBANEIDE GEANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.796.751-13 (AGRAVANTE), JOSE AURELIO ROCHA LIMA - CPF: 206.127.021-20 (AGRAVANTE), JOSE DOS REIS RODRIGUES - CPF: 041.119.361-99 (AGRAVANTE), LUCINDA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 481.881.821-68 (AGRAVANTE), LEONE DUTRA DE ASSIS - CPF: 978.851.421-91 (AGRAVANTE), LUZIA BARBOSA LIMA - CPF: 750.950.766-91 (AGRAVANTE), EURIDES ASSIS DE FREITAS - CPF: 024.265.211-55 (AGRAVANTE), GUIOMAR ALEXANDRE SOUZA - CPF: 015.900.501-93 (AGRAVANTE), REGINALDO JOSE PETERLI - CPF: 654.816.401-63 (AGRAVANTE), RODOLFO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 325.896.971-04 (AGRAVANTE), SALVADOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 352.480.331-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO LIMIRIO DE LIMA SOBRINHO - CPF: 439.700.011-53 (AGRAVANTE), IZETE RODRIGUES SOUZA SILVA - CPF: 503.732.501-34 (AGRAVANTE), JAIME RODRIGUES (AGRAVADO), APARECIDA DOMINGUES RODRIGUES (AGRAVADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), BENEDITO SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 702.350.401-00 (AGRAVANTE), EZEQUIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 616.544.931-04 (AGRAVANTE), JULIO DANIEL CALOI - CPF: 206.178.361-91 (AGRAVANTE), NEDINO DUTRA DE ASSIS - CPF: 065.102.051-49 (AGRAVANTE), SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 522.226.321-53 (AGRAVANTE), ODILOM JOSE DE SOUZA - CPF: 207.642.511-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VITORINO DA SILVA - CPF: 532.010.351-49 (AGRAVANTE), DIVINO SILVANO DA SILVA - CPF: 481.828.001-10 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIME RODRIGUES registrado(a) civilmente como JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (AGRAVADO), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 889.178.278-53 (AGRAVADO), APARECIDA DE BARROS DOMINGUES - CPF: 133.036.588-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
”
.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE ATENTADO FORMULADO INCIDENTALMENTE. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Agravos Internos interpostos por ambas as partes em virtude de decisão proferida em Agravos Internos anteriores que anulou julgamento monocrático do Recurso de Apelação proferido pelo Relator anterior, deferiu parcialmente tutela provisória recursal para preservação do estado litigioso da posse e determinou o regular prosseguimento do feito com submissão do
a
pelo ao Colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar se há nulidade na distribuição do Recurso de Apelação por prevenção; b) analisar os efeitos do reconhecimento da suspeição do Relator inicialmente prevento; c) constatar se há possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedido incidental de atentado mediante tutela provisória; e d) averiguar se existe ofensa ao contraditório, ampla defesa, juiz natural e princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de irregularidade na distribuição do Recurso de Apelação está preclusa, ante a falta de instauração do procedimento próprio previsto no artigo 84 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vigente à época.

4. O reconhecimento da suspeição do Relator produz efeitos
ex
nunc
, não exige delimitação expressa de seus efeitos, razão pela qual não há falar em prejuízo ao exercício do juízo de retratação pela Relatora subsequente, sobretudo quando esta reapreciou integralmente o feito, declarou a nulidade das decisões proferidas pelo Relator suspeito e determinou a submissão da controvérsia ao Colegiado.

5. É admissível o pedido incidental de providências destinadas a impedir modificação indevida do estado litigioso da coisa, por meio de tutela provisória, nos termos dos artigos 77, VI, §§ 2.o e 7.o, 294 e 301 do Código de Processo Civil.

6. Inexiste cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre os fatos alegados pela outra.

7. Teses relativas a recolhimento de custas, exigência de prova técnica e atuação de Oficiais de Justiça não guardam correlação com os fundamentos da decisão agravada, configuram inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

8. A desconstituição do julgamento monocrático do Recurso de Apelação revela-se adequada diante da complexidade da controvérsia, da multiplicidade de incidentes e da necessidade de apreciação colegiada para maior segurança jurídica.

9. Ao determinar a expedição de carta precatória para a Comarca de Rio Branco-MT, houve o reconhecimento da competência do juiz da Vara de Direito Agrário para o cumprimento da medida concedida parao restabelecimento do estado anterior da posse do imóvel objeto da lide em favor dos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Agravo Interno dos Autores desprovido.
Agravo Interno do Requerido
provido
.

Teses de Julgamento: “1. É admissível a apreciação, em sede recursal, de pedido incidental de tutela provisória destinado a impedir modificação indevida do estado litigioso da coisa, nos termos dos artigos 77, inciso VI, §§ 2.o e 7.o, 294 e 301 do Código de Processo Civil. 2. Não há cerceamento de defesa nem ofensa ao contraditório quando a parte adversa teve oportunidade de se manifestar sobre os fatos alegados, inclusive para negá-los. 3. A alegação de nulidade na distribuição do Recurso deve ser suscitada no momento oportuno e pela via regimental própria, sob pena de preclusão
.”
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes pares:

São dois Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por
Agnaldo Alves dos Santos e outros
e por
Jaime Rodrigues
, em virtude de decisão em que dei provimento aos Agravos Internos interpostos anteriormente por ambas as partes.

Na decisão recorrida, anulei a decisão monocrática da lavra do Desembargador Sebastião Moraes Filho, em que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Agnaldo Alves dos Santos e outros, e determinou que os pedidos de Jaime Rodrigues e sua esposa fossem analisados pelo Juízo da Comarca de Rio Branco-MT.

Do mesmo modo, anulei a decisão em que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Jaime Rodrigues e sua esposa.

Deferi parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues, determinei que Agnaldo Alves dos Santos e outros, bem como seus sucessores e prepostos restituíssem a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1
6.230, voluntariamente, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Caso não ocorresse a saída voluntária, determinei a expedição do mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, da área de terras com 968
ha
(novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, retornando ao
status quo
em que se achavam as partes quando ocorreu o ajuizamento da Ação Possessória onde foi proferida a decisão agravada.

Em sendo necessário, autorizei a requisição de força policial para o cumprimento da decisão, com a ressalva de que a necessidade ficaria a critério do Oficial de Justiça, bem como outros suportes necessários à efetivação da medida, com a urgência que o caso requeria.

Por fim, determinei nova conclusão do Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes Agnaldo Alves dos Santos e outros, para lançar relatório e submeter ao julgamento pelo Colegiado.

Antes de interpor seu Recurso de Agravo Interno, Jaime Rodrigues opôs Embargos de Declaração. Acolhi parcialmente o Recurso, supri omissão e afastei a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, Agnaldo Alves dos Santos e outros alegam equívoco no recebimento do pedido de “atentado” como incidente de tutela de urgência.

Aduzem que a fundamentação está equivocada e que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugnam pela reforma da decisão, a fim de impedir a expedição de novo mandado de reintegração de posse.

Jaime Rodrigues, por sua vez, alega afronta à Lei Processual Civil e abuso de autoridade praticados pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e por mim.

Aduz que dei provimento ao Agravo Interno dos Recorridos, ainda que o Recurso não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida.

Sustenta que ocorreu afronta ao Verbete 568 da Súmula do STJ, e que a decisão é nula, porque não tem fundamentação.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que seja reformada a decisão que proveu os Agravos Internos, mantendo-se intacta a decisão unipessoal do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e determinando que o Juiz da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital restabeleça a posse discutida nos autos, sob pena de ofensa à Constituição Federal.

Contraminuta de Jaime Rodrigues na pág. 5/14 do Id. 107257987 e de Agnaldo Alves dos Santos e outros na pág. 18/21 do Id. 107257988.

O julgamento foi suspenso porque Jaime Rodrigues opôs três Exceções de Impedimento/Suspeição contra minha pessoa. A última Objeção transitou em julgado em 24/10/2025, depois de interposição de Recurso ao STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, OAB/SP 335839-A

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço que
Agnaldo Alves dos Santos e outros
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos Morais e Materiais em face de
Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues
.

A Ação tramitou na 2a Vara Cível da Capital, Especializada em Direito Agrário. A Juíza extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, já que os Autores/Agravantes
são Réus
ou sucessores dos Requeridos da Ação n. 467/86 (atualmente n. 0001107-18.2015.811.0052).

De conseguinte, condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa e ao pagamento de multa de 9,99% do valor atualizado da causa.

Inconformados, Agnaldo Alves dos Santos e outros interpuseram Recurso de Apelação e Jaime Rodrigues apresentou contrarrazões.

Na sequência, Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues apresentaram petição na qual afirmaram que Agnaldo Alves dos Santos e outros teriam retomado a posse da área em litígio mediante emprego de força e violência, promoveram a retirada dos Requerentes de sua residência e mantiveram milícia armada no local. Com base nesses fatos, pleitearam a decretação da prisão preventiva dos autores ou de seus prepostos.

Posteriormente, reiteraram a alegação de ocorrência de novo esbulho e de descumprimento de decisões judiciais, e protocolaram nova manifestação, por meio da qual requereram a condenação de Agnaldo Alves dos Santos e outros pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com a
aplicação de multa correspondente a 20% do valor da causa, individualmente considerada em relação a cada Autor/Agravante.

Requereram, ainda, a imposição de medidas coercitivas destinadas a desfazer o alegado atentado, consistentes na obrigação de os Autores restabelecerem o estado anterior da coisa, às suas expensas, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 para cada um, e a expedição de carta precatória à Comarca de Rio Branco-MT para o restabelecimento da posse em favor da família e a vedação de manifestação nos autos pelos Autores/Agravantes até a purgação do suposto atentado, nos termos do art. 77, § 7o, do CPC.

Ao final, reiteraram o pedido de decretação da prisão preventiva dos Requerentes/Agravantes, a imposição de medida proibitiva de aproximação da propriedade em raio inferior a 5.000 metros, além do encaminhamento de ofício ao Ministério Público para apuração dos fatos narrados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou no sentido de que os requerimentos formulados deveriam ser apreciados por esta Corte ou pelo Juízo de origem, ou seja, da Comarca de Rio Branco-MT, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento dos pedidos.

A Juíza singular acolheu a manifestação ministerial, deixou de apreciar os pedidos deduzidos por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Antes da distribuição do feito ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Jaime Rodrigues e sua ex-esposa apresentaram nova petição, em que insistiram no pedido de restabelecimento do estado anterior do bem litigioso, em razão de suposta inovação ilegal atribuída aos Apelantes, com a aplicação das sanções criminais, civis e processuais previstas no art. 77, incisos VI, § 2o e § 7o, do CPC.

A seguir, foi juntada manifestação dos Recorrentes Agnaldo Alves dos Santos e outros, a qual não havia sido acostada antes da remessa dos
autos a esta instância. Na referida peça, negaram a prática de quaisquer atos de turbação, esbulho, ameaça, invasão ou atentado em desfavor de Jaime Rodrigues e outra ou da área por estes ocupada.

Em 03/04/2019, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proferiu decisão consignando que os pedidos formulados por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues ostentavam natureza de cumprimento provisório de decisão, e que deveriam ser veiculados pela via processual adequada e dirigidos ao Primeiro Grau, determinando, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

O parecer ministerial foi juntado aos autos, oportunidade em que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues renovaram os pedidos de condenação de Agnaldo Alves dos Santos e outros por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor da causa para cada Autor, além de imposição de medidas coercitivas para o restabelecimento do estado anterior, às expensas dos Autores, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por Autor.

Reiteraram, ainda, o pedido de expedição de carta precatória à Comarca de Rio Branco-MT, a proibição de manifestação nos autos até a purgação do alegado atentado, a decretação da prisão preventiva, a imposição de restrição de aproximação da propriedade e o encaminhamento de ofício ao Ministério Público para apuração dos supostos crimes.

Por fim, em nova petição, reafirmaram o pedido de restabelecimento do estado anterior do processo, sob o argumento de inovação ilegal atribuída aos Apelantes/Agravantes.

O Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao Recurso de Apelação e majorou os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto aos fatos supervenientes noticiados por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues, determinou que fossem analisados pelo Juiz responsável pelos autos da Ação Possessória n. 467/86 (atualmente n. 0001107-18.2015.811.0052), ou seja, o da Comarca de Rio Branco-MT.

Na mesma data da prolação da decisão unipessoal do Relator (20/05/2019), Jaime Rodrigues protocolizou a petição de fls. 2.959/2.971,
intitulada “memoriais”
, na qual sustentou que competia ao Relator apreciar as questões supervenientes, insistindo no pedido de restabelecimento do estado anterior, em razão de suposta inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso.

Consta dos autos que, em 23/05/2019, foi juntada petição protocolizada em 21/05/2019 por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues no Fórum da Capital, endereçada ao Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, posteriormente encaminhada a este Tribunal.

Na referida peça, os peticionantes também requereram o reconhecimento judicial da inovação ilegal (atentado/esbulho) no estado de fato do bem litigioso, com o consequente restabelecimento da posse anteriormente exercida pela família Rodrigues, além da proibição de manifestação dos Autores no processo até a purgação do alegado atentado.

Pleitearam, ainda, a condenação de cada Autor por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis.

Requereram, também, que fosse determinado aos Autores, sucessores e prepostos que desocupassem o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, de forma ordeira e pacífica, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização para remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividades nocivas e acompanhamento por força policial.

Por fim, pugnaram pela proibição de aproximação dos Autores da propriedade e dos membros da família Rodrigues a uma distância
inferior a 5.000 (cinco mil) metros, e pela fixação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Autor, em caso de descumprimento ou de nova turbação ou esbulho.

Conclusos, o Desembargador Sebastião Moraes Filho, considerando que a matéria já havia sido decidida, determinou que se aguardasse o transcurso do prazo recursal e, posteriormente, fossem realizadas as baixas e anotações de estilo.

Inconformados, Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues opuseram Embargos de Declaração, alegando contradição na decisão que desproveu o Recurso de Apelação e que determinou que os fatos supervenientes fossem apreciados pelo Juízo responsável pelo Juízo da Comarca de Rio Branco-MT.

Sustentaram que o Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital seria o competente para análise da matéria, e não o Juízo onde tramitaram os autos n. 467/86, atualmente sob o n. 0001107-18.2015.811.0052 (Comarca de Rio Branco-MT), cuja sentença, consoante afirmaram, foi cumprida.

Argumentaram que aquela Ação de Reintegração de Posse transitou em julgado há muito tempo e que o atentado ocorreu após a prolação da sentença na Ação Possessória promovida por Agnaldo Alves dos Santos e outros, razão pela qual seus pedidos deveriam ser apreciados por esta Corte ou pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, onde tramitou a Ação ajuizada pela parte adversa.

Afirmaram, ainda, que qualquer provocação ao Juízo da Comarca de Rio Branco-MT configuraria violação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Cuiabá e à própria decisão monocrática do Relator.

Ao final, requereram o provimento dos Embargos de Declaração, para que fosse esclarecida a competência e determinado ao Juízo da
2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital o restabelecimento do estado anterior, nos termos do artigo 77, inciso VI, § 7.o, do CPC.

Ao apreciar os
Aclaratórios
, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho consignou que, após consulta aos autos da Ação n. 467/86, atualmente sob o n. 0001107-18.2015.811.0052, verificou que os próprios Embargantes/Agravantes haviam formulado, em 18/02/2019, pedido de revigoramento da reintegração de posse.

Diante disso, concluiu que a alegação de impossibilidade de reapreciação daquele processo para análise da suposta inovação no estado de fato, ocorrida após a sentença, beirava à má-fé, sobretudo porque o alegado atentado foi noticiado nestes autos em 11/03/2019, ou seja, posteriormente ao pedido de revigoramento formulado naquela Ação Possessória. Assim, rejeitou os Embargos de Declaração.

Cinte da decisão do Desembargador Sebastião Moraes Filho, Jaime Rodrigues opôs Exceção de Suspeição, impetrou Mandado de Segurança e promoveu Reclamação em desfavor daquele Desembargador que, por sua vez,
determinou a redistribuição do Recurso de Apelação e dos dois Recursos de Agravo Interno.

Ao receber os autos, proferi a decisão objeto deste Recurso.

Conforme exposto, anulei a decisão monocrática da lavra do Desembargador Sebastião Moraes Filho em que desproveu o Recurso de Apelação e determinou que os pedidos de Jaime Rodrigues e sua esposa fossem analisados pelo Juízo da Comarca de Rio Branco-MT.

Do mesmo modo, anulei a decisão em que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Jaime Rodrigues e sua ex-esposa.

Deferi parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues, determinei que Agnaldo Alves dos Santos e outros, seus sucessores e prepostos restituíssem a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230,
voluntariamente, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Caso não ocorresse a saída voluntária, determinei a expedição do mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, da área de terras com 968
ha
(novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, retornando ao
status quo
em que se achavam as partes quando ocorreu o ajuizamento da Ação Possessória onde foi proferida a decisão agravada.

Em sendo necessário, autorizei a requisição de força policial para o cumprimento da decisão, com a ressalva de que a necessidade ficaria a critério do Oficial de Justiça, além de outros suportes necessários à efetivação da medida, com a urgência que o caso requeria.

Por fim, determinei nova conclusão do Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes Agnaldo Alves dos Santos e outros, para lançar relatório e submeter ao julgamento pelo Colegiado.

Jaime Rodrigues opôs Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos. Supri omissão e a afastei a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No Recurso de Agravo Interno, Agnaldo Alves dos Santos e outros alegam equívoco no recebimento do pedido de “atentado” como incidente de tutela de urgência.

Aduzem que a fundamentação está equivocada e que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugnam pela reforma da decisão, a fim de impedir a expedição de novo mandado de reintegração de posse.

Razão não lhes assiste.

Não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, pois os Agravantes manifestaram quanto à alegação de Jaime Rodrigues e outra, negaram a prática de qualquer ato de turbação, esbulho, ameaça, invasão e/ou atentado em face dos Requeridos e/ou da área por eles ocupadas.

Quanto à possiblidade do conhecimento do pedido de atentando, não se pode esquecer que embora o atual Código de Processo Civil tenha deixado de prever a subsistência das Ações Cautelares Autônomas, ao suprimir, inclusive, a antiga Ação Cautelar de Atentado prevista no artigo 879 do CPC revogado, permanece expressamente assegurada a vedação à modificação indevida do estado litigioso da coisa.

Tal proibição decorre do dever imposto às partes pelo artigo 77, inciso VI, do Código de Processo Civil, em consonância com o § 2.o do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, a disciplina vigente autoriza que a parte formule, nos próprios autos, pedido de providência destinada a impedir a alteração do estado do bem ou direito litigioso, por meio de tutela provisória, nos termos dos artigos 294, parágrafo único e 301 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ATENTADO. AJUIZAMENTO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Com a vigência do CPC de 2015, os procedimentos cautelares típicos foram extintos, devendo ser formulados por meio das tutelas provisórias, de forma antecedente ou incidental na demanda principal, e não de forma autônoma
(art. 294, §
ún
., CPC).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50014241220218130521, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de
Julgamento: 01/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/05/2025). (sem destaque no original)

Assim, o Agravo Interno interposto por Agnaldo Alves dos Santos deve ser desprovido.

Jaime Rodrigues, por sua vez, argumenta que a decisão agravada afronta a legislação processual civil e configura abuso de autoridade, pois afastou-se dos limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Alega nulidade na prevenção que direcionou o Recurso de Apelação ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, afirmando inexistir prevenção válida.

Também sustenta ofensa aos princípios da imparcialidade, moralidade e ao Regimento Interno do Tribunal.

Aduz que ao reconhecer sua suspeição, aquele Desembargador
não delimitou seus efeitos nos autos, o que inviabilizou a plena retratação.

Afirma que houve ilegalidade no julgamento monocrático do Recurso de Apelação, por inexistência de prova de contrariedade à Súmula, precedente vinculante ou entendimento dominante, em afronta ao artigo 932 do CPC e ao Verbete Sumular 568 do STJ.

Aduz que eu não poderia ter dado provimento ao Agravo Interno dos Recorridos, tampouco desconstituído a decisão que julgou o Recurso de Apelação, especialmente porque naquele Recurso os Apelantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em indevida confusão entre a Ação Possessória ajuizada por Agnaldo Alves dos Santos e outros e a Ação de Reintegração de Posse n.o 467/86, promovida por ele e sua ex-esposa, transitada em julgado há mais de vinte anos.

Sustenta que, após a sentença que extinguiu a Ação ajuizada pelos Agravados sem resolução do mérito, os Recorridos praticaram esbulho
violento, caracterizando atentado, o que impõe, de ofício, o restabelecimento do estado anterior da posse pelo Juiz natural da causa, nos termos do artigo 77, inciso VI, §§ 2.o e 7.o, do CPC.

Insiste que o Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, onde tramitou a Ação promovida pelos Agravados é o competente para apreciar e sanar o atentado, e não do Juízo da Comarca de Rio Branco-MT, responsável por processo já definitivamente encerrado.

Alega ofensa ao princípio do juiz natural, às regras de competência e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, na decisão recorrida, determinei providências em autos estranhos ao processo em julgamento.

Sustenta, ainda, que não procede a afirmação de que a renovação do mandado de reintegração de posse não ocorreu por falta de recolhimento de custas.

Afirma que os valores foram pagos, sem que houvesse efetivo cumprimento das ordens judiciais. Questiona a exigência de perícia técnica após décadas do trânsito em julgado e aponta contradições internas na decisão agravada, além de falta de fundamentação adequada, o que acarreta sua nulidade.

Por fim, requer o provimento do Recurso para que seja reformada a decisão que proveu os Agravos Internos, mantendo-se intacta a decisão unipessoal do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e determinando que o Juiz da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital restabeleça a posse discutida nos autos, sob pena de ofensa à Constituição Federal.

Inobstante seus argumentos, razão não lhe assiste.

No que tange à controvérsia acerca da distribuição do Recurso de Apelação ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, está irremediavelmente preclusa.

À época em que aquele Desembargador proferiu a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação dos Agravados, o artigo 84 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispunha expressamente:

Art. 84 – A reclamação contra qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição, quando não se tratar de conflito de competência, será decidida pelo Presidente do Tribunal, mediante representação do Relator sorteado.

§ 1o – A reclamação será processada em autos apartados, cabendo ao Relator instruí-la com os documentos necessários.

§ 2o – Recebendo-a, o Presidente do Tribunal
decidi-lá-á
no prazo de 05 (cinco) dias.

§ 3o – Enquanto não decidida, manter-se-á a distribuição, cabendo ao Relator impulsionar os autos ou o recurso.

§ 4o – Não se processará a redistribuição enquanto não for decidida a representação.”

O Agravante não instaurou o procedimento próprio previsto no Regimento Interno para impugnar da distribuição do feito.

Ao contrário, praticou sucessivos atos processuais, interpôs recursos, apresentou petições e incidentes diversos, sem qualquer impugnação específica à distribuição, o que atrai a preclusão temporal e lógica.

Não se pode esquecer, ademais, que antes mesmo de o Desembargador Sebastião de Moraes Filho averbar sua suspeição e determinar a redistribuição dos Recursos, o Agravante opôs Exceção de Suspeição, impetrou Mandado de Segurança e promoveu Reclamação contra aquele Desembargador, sem suscitar nulidade relativa à distribuição por prevenção.

É firme o entendimento de que eventual irregularidade na distribuição deve ser arguida no momento oportuno e pela via adequada, sob pena de preclusão. Logo, é totalmente inviável a rediscussão da matéria em sede de Agravo Interno, depois de inúmeros pronunciamentos judiciais e a própria redistribuição do feito em decorrência dos incidentes propostos pela parte.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Também não prospera o argumento de que a falta de delimitação expressa dos efeitos da suspeição do Desembargador Sebastião de Moraes Filho inviabilizou o exercício pleno do juízo de retratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex
nunc
, não exige do Julgador que se declara suspeito a delimitação formal de seus efeitos, nem implica, por si só, em nulidade de atos processuais anteriormente praticados.

Ademais, ao receber os autos, procedi à reapreciação integral da controvérsia, declarei a nulidade das decisões anteriormente proferidas pelo Relator suspeito e determinei o regular prosseguimento do feito, com submissão da matéria ao Órgão colegiado.

Assim, não há falar em limitação ou prejuízo ao exercício do juízo de retratação, tampouco em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à imparcialidade da jurisdição.

No que tange à tese de ofensa ao princípio do juiz natural, à imparcialidade, à moralidade e às normas regimentais, igualmente não merece guarida.

A redistribuição dos autos observou rigorosamente as regras regimentais e processuais aplicáveis, sobretudo diante da declaração de suspeição do Relator inicialmente prevento. Não há qualquer elemento concreto que evidencie direcionamento indevido, escolha arbitrária de julgador ou criação de juízo de exceção.

A mera discordância da parte com o conteúdo das decisões proferidas não é suficiente para caracterizar nulidade, sob pena de banalização dos institutos da suspeição, do impedimento e do próprio princípio do juiz natural.

No Agravo Interno, Jaime Rodrigues também veicula insurgências relacionadas à exigência de prova técnica, ao recolhimento de custas e à atuação dos Oficiais de Justiça no cumprimento das ordens judiciais
. Todavia, tais matérias não foram objeto da decisão agravada, nem da decisão que a integrou, razão pela qual configuram inovação recursal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Não se pode esquecer que o Recurso de Agravo Interno tem fundamentação vinculada e destina-se, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos da decisão agravada; não é o meio adequado para introdução de questões estranhas ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado.

Assim, não conheço dessas alegações, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Quanto à afirmação genérica de que a decisão agravada configura “abuso de autoridade”, por suposta extrapolação dos limites legais e jurisprudenciais, não se sustenta.

Na decisão, além de declarar a nulidade da decisão que julgou monocraticamente o Apelo para que seja julgado pelo Colegiado, acolhi parcialmente os pedidos do Agravante e adotei providências típicas de tutela provisória no âmbito recursal, com fundamento na disciplina do Código de Processo Civil, que autoriza a apreciação, pelo Relator, de pedido de tutela provisória formulado no Recurso, além de admitir a adoção de medidas necessárias à efetividade da ordem judicial.

O que se extrai das razões do Agravante é inconformismo com o conteúdo da tutela deferida e com a conclusão adotada, o que, por si só, não transforma decisão judicial em ilícito, nem autoriza o uso de qualificações que não se apoiam em elementos concretos do processo.

O Agravante sustenta que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho é válido, à luz do artigo 932 do CPC e do Verbete 568 do STJ, por existir entendimento dominante acerca do tema.

A tese não procede, pelas razões já explicitadas na decisão agravada.

A controvérsia do Recurso de Apelação não se limita à mera aplicação de entendimento consolidado, mas envolve contexto processual de extrema litigiosidade, multiplicidade de incidentes, alegações supervenientes graves e pedido de providências coercitivas, inclusive com requerimentos de natureza atípica, circunstâncias que recomendavam e recomendam a análise pelo Órgão colegiado, sobretudo para conferir maior segurança jurídica e estabilidade à solução.

Além disso, a própria dinâmica do caso revelou que o pronunciamento unipessoal anterior não encerrou a controvérsia, pois ensejou a oposição de sucessivos Recursos e incidentes, o que reforça a opção por submeter o mérito do Apelo à Câmara julgadora.

Portanto, não há ilegalidade no provimento dos Agravos Internos que desconstituíram a decisão monocrática anterior, para que o Recurso de Apelação seja julgado pelo órgão fracionário competente.

O Recorrente também sustenta que os Apelantes/Agravados não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que impede o provimento do Agravo Interno dos Recorridos e, por consequência, a desconstituição do julgamento unipessoal do Recurso de Apelação.

A insurgência igualmente não prospera.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão agravada, apreciei a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida nas contraminutas do Agravo Interno n. 39640/2019 e, expressamente a rejeitei, porque os fundamentos do Agravo Interno estão
diretamente ligados ao conteúdo da decisão monocrática, com impugnação do julgamento unipessoal e exposição dos motivos pelos quais os Agravantes entendiam equivocada a decisão do Desembargador Sebastião Moraes Filho.

Na sequência, Jaime Rodrigues afirma que, ao proferir a decisão agravada, confundi a Ação ajuizada por Agnaldo Alves dos Santos e outros com a Ação de Reintegração de Posse n.o 467/86, que ele ajuizou e que transitou em julgado há mais de vinte anos.

Não há falar que “confundi” as demandas. Ao analisar os autos, constatei que os pedidos supervenientes formulados por Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues, rotulados por eles como “atentado/esbulho” e acompanhados de pretensões de restabelecimento do estado anterior, imposição de multa e medidas coercitivas, dizem respeito ao estado de fato da posse dos Lotes 22 e 23, exatamente a parcela cuja proteção judicial já foi reconhecida no histórico processual, com referência às matrículas e à área delimitada.

A análise empreendida teve finalidade estritamente instrumental: preservar o estado litigioso do bem e impedir alteração indevida.

Logo, não há contradição lógica nem “mistura” de Ações; há, isto sim, identificação do núcleo fático comum (disputa possessória sobre os mesmos lotes e a mesma área) e adoção de providências provisórias voltadas à efetividade e à dignidade da jurisdição.

O Agravante também insiste que o Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá é o competente para apreciar e sanar o “atentado”, e não o Juízo da Comarca de Rio Branco/MT. Afirma que houve ofensa ao princípio do juiz natural e às regras de competência, além de negativa de prestação jurisdicional.

Sem razão. Primeiro, porque a decisão agravada não deslocou competência decisória para Juízo diverso, nem delegou a outro Julgador a apreciação o mérito da tutela requerida.

Segundo, porque a determinação de cumprimento material da ordem na Comarca onde situado o imóvel, por meio de Carta Precatória, não representa definição de competência jurisdicional para decidir a causa; constitui apenas meio de cooperação jurisdicional para a prática de atos executivos fora do território do juízo deprecante, providência compatível com a lógica do processo e com a necessidade de efetividade.

Terceiro, não procede a alegação de que determinei “providências em autos estranhos”. A expedição de Carta Precatória e a requisição de apoio para cumprimento são medidas acessórias, direcionadas ao cumprimento do que foi decidido, não havendo qualquer usurpação, tampouco prestação jurisdicional “fora do processo”.

Assim, inexiste ofensa ao juiz natural ou negativa de prestação jurisdicional. Ao revés, apreciei expressamente o pedido superveniente e adotei as medidas necessárias à utilidade do provimento.

Na sequência, o Recorrente sustenta que não procede o fundamento de que a renovação do mandado de reintegração de posse não ocorreu por falta de recolhimento de custas, alegando que os valores foram pagos, mas as ordens não foram efetivamente cumpridas, não merece conhecimento.

Tal argumento não guarda correlação com os fundamentos da decisão agravada, na qual limitei-me a analisar os pressupostos para o julgamento monocrático do Recurso de Apelação interposto pelos Agravados e a concessão de pedido de tutela provisória formulado pelo Agravante e sua ex-esposa, destinada a impedir modificação indevida do estado litigioso do bem.

Desse modo, a alegação apresentada não ataca fundamento da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual dela não conheço.

Diante do exposto,
desprovejo o Agravo Interno interposto por Agnaldo Alves dos Santos
.
Conheço parcialmente do Agravo
Interno interposto por Jaime Rodrigues e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Determino a evolução de classe para Recurso de Apelação e, após, à conclusão para análise e julgamento do Apelo.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia a Vossa Excelência, pois, ao determinar a expedição da carta precatória à comarca de Rio Branco, Vossa Excelência reconheceu, implicitamente, que a competência é da Vara de Direito Agrário.

O que o agravante busca
apenas a efetividade (
e agora compreendo bem, pois imaginei tratar-se de duas invasões quando, de fato, foi apenas uma que ainda não foi cumprida
)
, apesar da ordem de Vossa Excelência
.

Não basta decidirmos, é preciso conferir efetividade a essa decisão: ela precisa ser cumprida. A insurgência aqui visa justamente fixar a competência da Vara de Direito Agrário para que se possa expedir a referida carta precatória.

Acredito ser essa a intenção do d. advogado. O cliente já obteve o provimento concedido por Vossa Excelência, mas não consegue efetivá-lo. Por isso, peço vênia a Vossa Excelência para dar provimento ao agravo interno, a fim de conhecer do Agravo de Instrumento e excluir a multa por embargos protelatórios.

O direito foi concedido, mas a efetivação da ordem
foi
obstada por um impasse de competência que, repito, já foi superado implicitamente na decisão de Vossa Excelência. Ao determinar a expedição de
carta precatória para a comarca de Rio Branco, reconheceu-se a competência do juiz da Vara de Direito Agrário.

Portanto, é caso de dar provimento ao recurso, com as devidas vênias, para a tutela pretendida ter efetividade e economicidade num trâmite razoável. Este senhor, que obteve a tutela concedida há mais de três décadas, permanece nesse impasse.

Inicialmente, pensei tratar-se de matéria complexa devido à extensão do voto e do relato minucioso desde o nascedouro, mas inexiste complexidade técnica.

Registra-se que o direito já está contido na decisão anterior da eminente Relatora.

Peço-lhe vênia, pois a questão não é complexa. Depende apenas de uma ordem de cumprimento. Vossa Excelência já constatou que o direito está garantido, infelizmente, ele ainda não foi concretizado.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo
regimental
para
conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e conceder a liminar, seja como tutela de urgência ou de evidência, dada a clareza do direito, para o juízo
cumprir
imediatamente a ordem da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e expedir a carta precatória à comarca de Rio Branco.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Peço vênia e acompanho o voto da 1a Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026